Tribunal: STF
Processo: RE 95069
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
- Mandado de segurança contra ato judicial que, em execução fiscal, determinou a penhora de bens particulares de acionista, representante legal da executada. 
Indeferimento liminar da inicial. 
Não ocorrência dos pressupostos que autorizariam a impetração. 
Incidência dos óbices dos incisos III e VII do art. 325 do Regimento Interno do S.T.F., ausentes as exceções previstas no "caput" do referido artigo.
Recurso Extraordinário não conhecido.